Tribunal: CARF
Processo: 16408.000244/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000244/2006-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.862 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MACODESING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO N° 031/2005
Comprovado nos autos que a interessada auferiu no ano-calendário de 2001,
receita bruta em valor superior ao previsto na legislação de regência do n
Simples, impõe-se declarar procedente sua exclusão ao benefício, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte; em obediência ao comando legal.
Ainda que o Ato Declaratório de Exclusão N° 006/2005 tenha sido considerado
improcedente, o fato é que o Ato de Exclusão do Simples - ADE 031/2005 foi
julgado procedente, incorrendo na exclusão da Recorrente do Simples devido
ao estouro do limite de receita bruta prevista em Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000244/2006-43
Fl. 3328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000244/2006-43

Aproveita-se
o
Relatório
da
Resolução
n°
3302-000.357,
de 25 de julho de 2013.
Contra a empresa MACODESING LTDA foi lavrado auto de infração para exigir o
pagamento de IPI, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos de 2002, 2003 e 2004,
tendo em vista que a Fiscalização constatou que a empresa deixou de efetuar o
recolhimento do imposto em razão de sua exclusão do SIMPLES, com efeitos a partir
de 01/01/2002.
Inconformada com a autuação a empresa interessada impugnou o lançamento, cujos
fundamentos da contestação foram resumidos pela decisão recorrida nos seguintes
termos:
Aos Atos Declaratórios Executivos que excluíram a empresa do SIMPLES,
constantes
dos
processos
administrativos
n°s
10940.002339/200416
10940.000729/200532, foram apresentados recursos contestando tais exclusão;
Solicitou suspensão dos procedimentos fiscais, em razão da contestação das
exclusões até decisão final, o que lhe foi negado pela autoridade fiscal, por falta
de previsão legal para tanto;
O auto de infração é nulo por: a) inexistência de decisão definitiva quanto à
exclusão do Simples; b) violação aos princípios constitucionais do Devido
Processo Legal, do Contraditório, da Legalidade e da segurança jurídica, bem
como o princípio da reserva legal;
Até que surja coisa julgada contraria à manutenção da Contribuinte sob o
regime do Simples, valem as regras aplicáveis a este regime de tributação, não
havendo que se impor qualquer outra, ainda mais quando inerente a regime de
tributação diverso;
Enquanto não obtém pronunciamento definitivo quanto aos seus argumentos, o
Fisco fica impedido de aplicar qualquer tipo de sanção, principalmente aquelas
decorrentes do desrespeito às normas de regime de tributação diverso daquela
do Simples;
Ainda que fosse definitivamente excluída do Simples a partir de 1° de janeiro de
2002, seria seu direito optar pelo Simples nos anos calendários seguintes, desde
que enquadrada nas exigências legais pra tal regime de tributação. Assim
eventual apuração de tributos a recolher em virtude de exclusão do Simples,
deveria limitar-se ao ano de 2002, uma vez que para os anos subseqüentes optou
pelo Simples e não existe nada que o impeça de ser tributada por tal regime.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ em Belém - PA julgou procedente o lançamento, nos
termos do Acórdão no 01-23.068, de 28/09/2011, cuja ementa abaixo se transcreve.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do procedimento fiscal, quando comprovado
que não houve cerceamento do direito de defesa, e foram cumpridos os demais
requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal (decreto n° 70.235, de
1972).
Fl. 3329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000244/2006-43

Ciente desta decisão em 10/11/2011 (AR de fl. 3232), a interessada ingressou, no dia
12/12/2011, com o recurso voluntário de fls. 3233/3247, no qual renova os argumentos
da impugnação, acima resumido.
Na forma regimental, o recurso voluntário foi distribuído para relatar.

A solução da lide estabelecida neste processo dependia da decisão que viesse a
ser proferida nos Processos n°s. 10940.002339/2004-16 e 10940.000729/2005-32, que tratam da
exclusão da Recorrente do SIMPLES.
Há época da Resolução esses processos estavam aguardando julgamento na 3a
Turma Especial da 1a Seção de Julgamento deste CARF.
Qualquer que seja o resultado do julgamento desses recursos, põe termo à lide
deste processo porque não há questionamento quanto ao valor do crédito tributário lançado. Se o
julgamento for favorável à Recorrente, o lançamento é improcedente. Caso contrário, o
lançamento é procedente.
Pelas razões acima, foi sobrestado o julgamento do presente processo até o
trânsito em julgado administrativo da decisão que vier a ser preferida nos Processos n°
10940.002339/2004-16 e 10940.000729/2005-32, que encontravam-se aguardando julgamento
na 3TE/4C/1SJ deste CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A empresa deixou de efetuar o recolhimento do imposto em razão de
sua exclusão do SIMPLES, com efeitos a partir de 01/01/2002.
Passa-se à análise.
Nos Atos Declaratórios Executivos que excluíram a empresa do SIMPLES, constantes
dos processos administrativos n°s 10940.002339/2004-16 10940.000729/2005-32, foram apresentados
recursos contestando tal exclusão.
Nesse sentido, a Resolução n° 3302-000.357, de 25 de julho de 2013, propôs
converter o presente julgamento em diligência para que se sobrestasse o julgamento do presente
processo até o trânsito em julgado administrativo da decisão que vier a ser preferida no recurso
voluntário constante dos referidos Processos n° 10940.002339/2004-16 e 10940.000729/2005-
32, que encontram-se aguardando julgamento na 3TE/4C/1SJ deste CARF.
Às e-folhas 3.323 consta a seguinte informação da autoridade preparadora:
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000244/2006-43

Os processos n°s 10940-002.339/2004-16 e 10940-000.729/2005-32 encontram-se
anexados ao PAF n° 16408-000.268/2006-01.
Instruímos este processo com cópias dos Acórdãos formalizados no PAF n° 16408-
000.268/2006-01 e dos documentos referentes à ciência da decisão definitiva, uma vez
não interpostos recursos administrativos cabíveis.

Foram juntados os seguintes documentos referentes ao PAF n° 16408-
000.268/2006-01:
 Acórdão de Impugnação n° 06-18.219 – Sessão de 30 de maio de
2008, a partir das e-folhas 3.274;
 Acórdão de Recurso Voluntário n° 1402-004.707 – Sessão de 17 de
junho de 2020, a partir das e-folhas 3.298
Transcreve-se parte da ementa do Acórdão de Recurso Voluntário:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO N° 006/2005.
Reconhecido, mesmo que de forma implícita, pela autoridade fiscal que a
interessada não promovia a locação de bens imóveis, impõe-se cancelar o ato
de exclusão que teve por sustentação o disposto no inciso XII, aliena "h" do
artigo 9° da Lei n° 9.317, de 996.
LANÇAMENTO
FISCAL
PARA
A
EXIGÊNCIA
OS
TRIBUTOS
DECORRENTES
DO
SIMPLES
EM
FACE
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Constatado o não oferecimento à tributação dos rendimentos decorrentes de
locação de bens móveis (máquinas), é cabível o lançamento, sem prejuízo do
fato de não ter sido apreciada a SRS ao ADE n° omino, uma vez que a empresa
expressamente reconheceu ter auferido as mencionadas receitas.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO N° 031/2005
Comprovado nos autos que a interessada auferiu no ano-calendário de 2001,
receita bruta em valor superior ao previsto na legislação de regência do n
Simples, impõe-se declarar procedente sua exclusão ao benefício, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte; em obediência ao comando legal.

Trago fragmento do Acórdão de Recurso Voluntário, folhas 08 daquele
documento:
Da exclusão do Simples (ADE 031/2005) objeto do processo - 10940.000729/2005-
32:
A exclusão do Simples foi devido ao estouro do limite de receita bruta prevista em lei
por ter sido constatado pela fiscalização infração de omissão de receita relativa a
alugueis de máquinas no ano-calendário de 2001.
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.862 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16408.000244/2006-43

Quanto a infração de omissão de receita, a Recorrente não apresentou argumentos de
defesa, motivo pelo qual a respectiva receita omitida que foi incluída para apuração do
Simples deve ser considerada devida.
Por consequencia, com a inclusão da receita omitida na apuração do Simples, ocorreu o
estouro do limite de receita bruta previsto na legislação para que a contribuinte se
mantenha na sistemática do Simples, sendo portanto correta a expedição pela
fiscalização de Ato de Exclusão do Simples - ADE 031/2005.
Desta forma, a proposta de exclusão do Simples (Ato ADE 031/2005), produzindo
efeitos a partir de 01/01/2002, nos termos do inciso II do art. 9 da Lei n° 9317, de 1996,
com as alterações promovidas pelo art. 6° da Lei n° 9.779, de 1999 devido ter
ultrapassado o limite legal de receita bruta previsto em lei.
Ainda que o Ato Declaratório de Exclusão N° 006/2005 tenha sido considerado
improcedente, o fato é que o Ato de Exclusão do Simples - ADE 031/2005 foi julgado
procedente, incorrendo na exclusão da Recorrente do Simples devido ao estouro do limite de
receita bruta prevista em Lei.

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital